Tribunal: STF
Processo: ARE 770589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Concurso público. Ação de conhecimento objetivando o Autor fosse autorizada a sua matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, concurso do qual fora eliminado no exame social. Sentença que julga improcedente o pedido inicial. Apelação do Autor. Realização de exame social e documental como etapa eliminatória do Concurso Público que não encerrou ilegalidade. Investigação social que constatou ter sido o Apelante denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei nº 8069/90 e beneficiado por transação penal. Eliminação do candidato que apenas cumpriu regra editalícia que, em análise social prévia, objetiva realizar uma avaliação de probabilidade para coibir condutas incompatíveis com o perfil esperado de um policial militar. Desprovimento da apelação.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, LV, LVII, da CF/1988. 
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao Tema 22 (Re 560.900-RG) da repercussão geral (Vol. 1)
    Na origem, determinou-se, inicialmente, o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do paradigma (Vol. 4, fl. 1).
    Julgado o mérito do Tema 22, a Terceira Vice-Presidente do TJRJ devolveu os autos à Câmara julgadora para eventual exercício do juízo de retratação (Vol. 4, fl. 6).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 22 da repercussão geral (Vol. 3, fl. 2):
    “Concurso público. Ação de conhecimento objetivando o Autor fosse autorizada a sua matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, concurso do qual fora eliminado no exame social. Sentença que julga improcedente o pedido inicial. Apelação do Autor. Acórdão que manteve a sentença, que entendeu que o comportamento do Autor não se mostrava condizente com o cargo que pretende exercer. Recurso Extraordinário do Autor. Retorno dos autos a este órgão julgador por determinação da Egrégia 3ª Vice-Presidência para o fim previsto no artigo 1.030, inciso II do CPC. STF que, no julgamento do recurso representativo da controvérsia RE nº 560.900, pacificou o entendimento no sentido de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal (Tema 22). Inexistência de incompatibilidade do acórdão com o entendimento do RE nº 560.900, uma vez que nele foi salientada regra editalícia que tratava da conduta do candidato e que esta não pode colidir com os deveres inerentes ao cargo pretendido, colidência essa que se verificou no caso do Apelante como corretamente concluiu a sentença, mantida em sede recursal. Acórdão da apelação ratificado”.
    Na sequência, o RE foi admitido e remetidos os autos ao STF (Vol. 5).
    É o relatório. Decido. 
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
    (…)”
    No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público “o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio” (Vol. 3, fl. 4).
    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente